Tribunal: TJDFT
Processo: 0751827-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751827-03.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONDINELE MOTA VIEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72186794, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72658033, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Sustenta que houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa à luz do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Assevera que houve omissão quanto à exigibilidade da obrigação, pois o acórdão embargado não teria analisado a questão à luz do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à alegação de que o título executivo configura coisa julgada inconstitucional, tornando a obrigação inexigível. Argumenta que a manutenção da condenação nos termos do acórdão embargado acarretaria bis in idem e que, ao permitir a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, restaria configurado verdadeiro anatocismo. Aduz que a capitalização dos juros determinada pelo Conselho Nacional de Justiça no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 destoa completamente da intenção legislativa que inspirou a edição da EC 113/21. Ressalta a tramitação da ADI 7435/RS, em que pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019. Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento específico dos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 12:28:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora